Tribunal: STF
Processo: AI 459069
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
FALTA DE PEÇA. ILEGIBILIDADE DO CARIMBO DO PROTOCOLO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO E AUSÊNCIA DE CERTIDÃO EQUIVALENTE.
-       Os embargos de
 declaração apresentados contra decisão monocrática emanada de
membro do Supremo Tribunal Federal são conhecidos como agravo
regimental.
-       A cópia da petição do recurso extraordinário foi
apresentada pelo agravante, a quem incumbe, se ilegível o carimbo do
 protocolo, exibir outra prova inequívoca da data do ingresso da
petição no tribunal de origem.
-       É irrelevante o fato de haver, na
decisão denegatória do recurso extraordinário, menção a sua
tempestividade. A interposição do agravo devolve à apreciação desta
corte o exame amplo dos requisitos do cabimento do recurso
extraordinário, dentre os quais a tempestividade do
recurso.
-       Agravo a que se nega seguimento.